Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O procedimento de recuperação judicial não obsta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da devedora, pois eventual constrição recairá sobre bem pertencente ao sócio e/ou administrador, sendo permitido ao juízo universal exercer o controle do ato constritivo realizado por outro juízo, se houver bens da empresa recuperanda, nos termos do art. 6°, §7°-A, da Lei 11.101/2005.
2. A relação jurídica havida entre os adquirentes de imóvel e as promitentes vendedoras é regida pelas normas consumeristas, pois os compradores se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC) e as vendedoras se encaixam no conceito de fornecedoras.
3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito (art. 28, § 5°, do CDC).
4. A aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador/diretor que não integre os quadros societários da empresa devedora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.